Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717655-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI DELLA PENNA, CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA AGRAVADO: ELVIS DEL BARCO CAMARGO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANI DELLA PENNA E CONCEIÇÃO APARECIDA GARCIA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701039-40.2024.8.07.0014, proposto por ELVIS DEL BARCO CAMARGO em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 1231189286 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos agravantes, ao argumento de que os devedores são credores da quantia de R$ 268.018,01 (duzentos e sessenta e oito mil dezoito reais e um centavo), nos autos do processo no 0705101-36.2018.8.07.0014, já tendo havido o bloqueio de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) naquele processo. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que são idosos e não possuem condições de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em execução. Afirmam estarem em tratamento de saúde, fator que consumiria toda sua renda. Alegam que, apesar de realmente serem credores da quantia indicada nos autos, ainda não receberam o valor. Ao final, os agravantes postulam atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requerem a reforma do r. decisum, para que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 71520833, determinou que o recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheques, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. No petitório de ID 71968223, os agravantes, após escoado o prazo para apresentarem os documentos requeridos, pleiteiam a dilação do prazo por 2 (dois) dias úteis, sem apresentar qualquer justificativa escusável para o atraso. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos e no processo de origem não revelam que os agravantes preenchem os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O d. Magistrado a quo revogou o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes, por constatar a existência de direitos creditícios em outra ação. Não obstante os agravantes sustentem não possuírem condições de arcar com as custas do processo, não juntaram quaisquer documentos aptos a demonstrar situação de vulnerabilidade econômica, apesar de lhes ter sido dada oportunidade. Ressalta-se que os recorrentes acostaram apenas declarações de hipossuficiência (IDs 71489408 e 71491359), contracheque da agravante CONCEIÇÃO APARECIDA GARCIA de 2018 e notas fiscais, também datadas de 2018 (ID 71491366). Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE atribuição de efeito suspensivo. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 11:12:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora